Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-86.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002699-86.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WIDNEY VIEIRA DA CRUZ - CPF: 039.686.871-16 (APELANTE), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO REALIZADA PELO CONDUTOR ADICIONAL – VEDAÇÃO CONTRATUAL – COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO DO USUÁRIO/CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PRORROGAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Na definição do artigo 565 do CC, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

2 - No caso judicializado, o consumidor se obrigou a retribuir para a Locadora o valor do aluguel de coisa infungível – automóvel – por período certo e determinado, notadamente de 15/02/2019 até 22/02/2019, mais a multa cometida durante o usufruto desse bem, totalizando a quantia de R$ R$ 759,34 (setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

3 - É abusiva a cobrança feita por meio de lançamento de fatura no cartão de crédito de crédito do usuário de serviços não contratados, notadamente, da prorrogação da locação por 28 (vinte e oito) diárias, feita por pessoa não autorizada, no período de 23/02/2019 a 22/03/2019, mais as multas de trânsito cometidas durante esse tempo, no total de R$ 4.750,32 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos).

4 -
Comprovada a cobrança e o pagamento indevidos, e constatada a violação do princípio da boa-fé objetiva,
imperioso reconhecer que a
restituição seja feita na forma dobrada, uma vez que a cobrança indevida realizada pelo Apelante não se caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5 - E
stá comprovada a falha na prestação de serviços de locação de veículo, pois foi autorizada a prorrogação da locação sem o conhecimento e, principalmente, sem o consentimento do contratante (usuário), o que faz com que a Apelada responda pelos danos de forma objetiva, por ser típico caso de risco da atividade. Dano moral configurado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1002699-86.2019.8.11.0037

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Widney Vieira da Cruz
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada em face da
Localiza Rent a Car
. Ao final, foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando, em suma, que contratou os serviços de locação de veículo no período certo, de maneira que é responsável pelo usufruto do bem apenas nesse interstício.

Sustenta que a prorrogação contratual promovida a pedido do condutor adicional, Sr.
Marcel Henrique Rosa
, não pode impor ao Apelante, enquanto condutor principal, a responsabilidade solidária pelo pagamento do valor da locação dos dias extras, e das multas de trânsito.

Aduz que a Apelada deve suportar o prejuízo (aluguel e multa), haja vista que não há previsão contratual no sentido de que o condutor adicional tinha poderes para prorrogar a locação.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais concernentes à declaração de inexigibilidade da cobrança dos dias extras e da multa de trânsito contraída no período da prorrogação, além da condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 63034034.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Widney Vieira da Cruz
recorreu da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada em face da
Localiza Rent a Car
.

Exsurge dos autos que o Apelante (contratante) celebrou com a Apelada (contratada) Locação de Veículo classificado como intermediário, econômico com ar condicionado n.o PRLF 006512, durante o lapso de
15/02/2019
até
22/02/2019
, computando-se 07 (sete) diárias. O veículo deveria ser retirado e devolvido na agência de Primavera do Leste.

Referido pacto prevê a contratação extra de condutor adicional, sendo esta figura exercida pelo Sr.
Marcel Henrique Rosa
. De acordo com a narrativa inicial, o Apelante apenas contratou os serviços, mas quem conduziria o veículo seria o condutor adicional
Marcel Henrique Rosa
.

Prossegue na narrativa inicial dizendo que, em
15/02/2019
, quitou o valor de R$ 564,34 (quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Em
19/02/2019
, as 20h 26min. 15seg, foi registrada por meio de fotografia instalada na via pública de Cuiabá, a infração de trânsito “transitar em velocidade superior à permitida”, resultando na cobrança da multa no importe de R$ 156,18 (cento e cinquenta e seis reais e dezoito centavos).

Em
21/02/2019
, ou seja, na véspera do encerramento do contrato de locação n.o PRLF 006512 (marcado para 22/02/2019), o condutor adicional
Marcel Henrique Rosa
foi até a agência em Primavera do Leste, prorrogou o contrato até
11/03/2019
sem o conhecimento e a anuência do contratante principal e, ainda, substituiu o veículo inicialmente locado por outro.

Considerando que o cartão de crédito cadastrado no sistema é do Apelante, em 21/02/2019, foram debitados os valores de R$ 593,60 (quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos) e R$ 510,05 (quinhentos e dez reais e cinco centavos).

Ciente dos débitos em seu cartão de crédito e inconformado com o ocorrido, o Apelante foi até à agência de locação de veículos situada em Primavera do Leste para saber o que havia acontecido, tendo sido informado que o condutor adicional prorrogou o prazo da locação.

Além disso, pelo condutor adicional foram cometidas outras duas infrações de trânsito, sendo:
(i)
uma ocorrida em
26/02/2019
, às 16h 46min, sendo exigida a multa no importe de R$ 234,78 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos); e outra
(ii)
em
08/03/2019
, às 14h 22min, na BR 070, Km 237 situado no Município de Poxoreo/MT, registrada pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, sendo cobrada a quantia de R$ 281,74 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Considerando que o condutor adicional não havia feito a devolução do veículo, em
04/03/2019
, o Apelante foi até a agência da Apelada e pagou, em pecúnia, a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais). Já em
15/03/2019
, foi debitado em seu cartão de crédito mais o valor de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais).

O automóvel foi, finalmente, devolvido pelo condutor adicional em
22/03/2019
, momento em que
Marcel Henrique Rosa
pagou R$ 1.072,00 (um mil e setenta e dois reais).

Ocorre que, além disso, a Apelada debitou no cartão de crédito do Apelante mais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) atinente aos adicionais da prorrogação e mais o valor das multas registradas após o fim da locação inicial, no total de R$ 516,52 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).

Diante disso, o custo total da locação incluindo os dias contratados – 15/02/2019 a 22/02/2019 – e os dias da prorrogação – 23/02/2019 a 22/03/2019 – foi de R$ 5.509,96 (cinco mil quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos).

Desse montante, o Apelante afirma que o valor devido é de
R$ 759,34 (setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)
, alusivo ao período da locação contratada (15/02/2019 até 22/02/2019),

mais a multa cometida em 19/02/2019.

Logo, aduz ser injusto e indevido o pagamento na quantia de
R$ 4.750,32 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)
, eis que dizem respeito à prorrogação feita, exclusivamente, pelo condutor adicional
Marcel Henrique Rosa
no lapso compreendido entre 23/02/2019 a 22/03/2019, computando-se 28 (vinte e oito) diárias, mais as multas de trânsito cometidas por este no período da prorrogação (26/02/2019 e em 08/03/2019).

Anota-se que o Apelante juntou o comprovante de 02 protocolos de reclamação feitos no Serviço de Atendimento ao Cliente, em Minas Gerais, sendo-lhe explicado que a única pessoa autorizada a promover prorrogação de contrato de aluguel de veículo é o contratante (usuário), e jamais o condutor adicional.

Diante disso, apesar de os atendentes da Apelada serem unânimes em dizer que a prorrogação somente poderia ter sido feita pelo contratante, o valor cobrado e pago pelo Apelante no período não contratado deixou de ser restituído, sendo esse o motivo porque ajuizou a vertente demanda.

Na esteira do seu raciocínio, o Apelante citou a Cláusula 1.7., que assim diz:

1.7
Condutor Adicional
: o indivíduo indicado pelo Cliente e aprovado pela Locadora, que também poderá dirigir o carro alugado; entretanto,
sem poderes para alterar qualquer condição contratada
. (sem destaques no original)

Ao final da ação, o Apelante pugnou pela repetição do indébito, em dobro, do valor de
R$ 4.750,32 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)
, mais a indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao contestar a lide, a Apelada limitou-se em dizer que a culpa pela prorrogação é, exclusivamente, do contratante Apelante. No mais, insurgiu-se quanto ao pedido indenizatório.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença objurgada, na qual a Juíza sentenciante validou o pagamento das diárias da prorrogação pelo Apelante, afirmando que este é responsável pelas atitudes levadas a feito pelo condutor adicional.

Depois de estudar as Cláusulas Gerais do Contrato de Locação de Veículo, é de solar clareza que a prorrogação do contrato realizada apenas e exclusivamente pelo condutor adicional, Sr.
Marcel Henrique Rosa
, não vincula o contratante/usuário.

Primeiro, porque, conforme Cláusula 1.7. já transcrita alhures, o condutor adicional é pessoa autorizada pelo usuário/contratante apenas para dirigir o automóvel locado, sendo expressamente vedado promover qualquer alteração contratual, incluindo nesse mister, a prorrogação do prazo do aluguel ou a alteração do veículo locado.

Segundo, porque, de acordo com a Cláusula 3.4., “
a prorrogação da locação para Cliente Pessoa Física dependerá de pagamento antecipado ou
de nova pré-autorização no cartão de crédito apresentado
” (sem destaques no original).

No caso dos autos, a locadora Apelada não comprovou ter o Apelante, contratante que cadastrou o seu cartão de crédito no início da relação jurídica, feito nova pré-autorização do uso do mesmo cartão apresentado
após
encerrado o prazo inicial, compreendido entre
15/02/2019
até
22/02/2019
.

A Apelada também não comprovou que o Apelante

realizou novo pagamento de livre e espontânea vontade após 22/02/2019, autorizando o condutor adicional a continuar utilizando o veículo locado até 22/03/2019.

Na definição do artigo 565 do CC, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

No caso judicializado,

o Apelante se obrigou a pagar para a
Apelada o valor do aluguel de coisa infungível – automóvel – por período certo e determinado, notadamente de
15/02/2019
até
22/02/2019
, mais a multa cometida durante o usufruto desse bem, totalizando a quantia de R$
R$ 759,34 (setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)
, sendo R$ 564,34 (quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) de 07 (sete) diárias e mais R$ 156,18 (cento e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) da multa de trânsito cometida em 19/02/2019.

Por outro lado, é absolutamente injusta e abusiva a cobrança feita por meio de lançamento no cartão de crédito de crédito do Apelante de serviços
não
contratados, notadamente, da
prorrogação da locação por 28 (vinte e oito) diárias
, feita por pessoa não autorizada (Sr.
Marcel Henrique Rosa
), no período de 23/02/2019 a 22/03/2019, mais as multas de trânsito cometidas durante esse tempo, no total de
R$ 4.750,32 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)
.

Com efeito, comprovada a cobrança e o pagamento indevidos, e constatada a violação do princípio da boa-fé objetiva,
imperioso reconhecer que a
restituição seja feita na forma dobrada, uma vez que a cobrança indevida realizada pelo Apelante não se caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Este entendimento corrobora com a jurisprudência do STJ, a exemplo do pequeno excerto abaixo transcrito,
in verbis
:

“
(...) Assim, resta comprovada a conduta ilícita do réu ao ofender o direito de informação, conforme a previsão do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, no caso dos autos, a cobrança indevida, decorrente de contratos de adesão com insuficiência de informações e em montante muito superior àquela devida, por muitos anos, afasta a hipótese de engano justificável e a incidência da Súmula 159 do STJ, sendo devida a devolução em dobro, no total de R$ 68.826,00.

(...)

Compulsando os autos, percebe-se que houve não só violação à boa-fé objetiva, como também ao dever de informação inerente à relação de consumo travada entre as partes, razão pela qual muito bem dirimiu o sentenciante "a quo", ao julgar procedente o pleito do autor.

(...)

As relações de consumo também devem ser permeadas pela boa-fé, a teor do art. 4o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. (...)

Ora, constatada a violação ao direito de informação do autor, assim como aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, há que se concluir que escorreita restou a r. sentença, ao decidir pela procedência do pedido de extinção contratual, com a declaração da quitação do débito, não podendo ser obrigado a adimplir com termos contratuais com os quais não consentiu. (...)

A instituição financeira não foi suficientemente diligente ao fiscalizar o modo como os seus prepostos concebem a contratação dos serviços oferecidos aos consumidores, notadamente, porque atenderia a expectativa do autor/apelado a contratação de um empréstimo consignado.

(...)

A restituição deverá ocorrer na forma dobrada, uma vez que a cobrança indevida realizada pelo requerido não se caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, nas relações de consumo é desnecessária a prova da má-fé para aplicação da sanção prevista no referido dispositivo, porquanto basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor, para que seja devida a reparação em dobro
. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1637119 - DF (2019/0380357-7) - Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 28/05/2020).

No que tange ao nexo de causalidade entre o ato lesivo e a mácula à honra subjetiva do consumidor Apelante, entendo estar configurada no caso concreto.

Com efeito, está comprovada a falha na prestação de serviços de locação de veículo, pois foi autorizada a prorrogação da locação sem o conhecimento e, principalmente, sem o consentimento do contratante (usuário), o que faz com que a Apelada responda pelos danos de forma objetiva, por ser típico caso de risco da atividade.

Trata-se, pois, de dano moral
in re ipsa
, já que o Apelante teve que pagar fatura de cartão de crédito em valores que não utilizou, sob pena de ser seu nome negativado.

No que se refere ao valor da indenização, o critério que vem sendo adotado pela Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais são condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento se operar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.

No caso concreto, o Apelado está desempregado, tanto que a demanda está sendo processada sob o auspício da justiça gratuita, e pagou
R$ 4.750,32 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)
a mais que o valor contratado na locação, conforme explicado alhures
.

Assim sendo, levando-se em consideração o caso concreto, em especial a repercussão causada ao Apelado, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é condizente com o abalo moral sofrido, além de o montante ser suficiente para à dúplice função: compensatória e preventiva, e não significar enriquecimento sem causa.

O valor da indenização deverá ser acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido pelo INPC a contar
desta decisão, já que o pedido indenizatório foi rechaçado na sentença e a correção conta-se a partir do arbitramento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para acolher os pedidos iniciais.

Condeno a Apelada
Localiza Rent a Car
a devolver, em dobro, a quantia de
R$ 4.750,32 (quatro mil setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)
, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e corrigida pelo INPC desde a primeira prorrogação, ocorrida em 21/02/2019.

Condeno a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e corrigido pelo INPC a contar da publicação do acórdão.

Inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021